Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA. ALEGAÇÕES DE FATO. INICIAL. CORROBORAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVADA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pela parte autora são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios.
3. Em ação de cobrança de prestação de serviços, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
4. A parte que consta como signatária em contrato de aluguel de equipamentos tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória para cobrar a pretensa dívida.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.